Tribunal: TCU
Processo: 004.664/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TC/PAC 0646/08, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 644413, função SAUDE, que teve como objeto SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER O MUNICIPIO DE LAGOA DESAO FRANCISCO/PI, NO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO-PAC-2008. (no da TCE no sistema: 2354/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 11144/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí originalmente em desfavor de José Wellington Barroso de Araújo Dias e Escala-Transportes Gerais Ltda., em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de compromisso TC/PAC 646/2008, registro Siafi 644413, firmado entre a Funasa e o Governo do Estado do Piauí, e que tinha por objeto a execução de Sistema de Abastecimento de Água no Município de Lagoa de São Francisco/PI - PAC/2008. Considerando que, na instrução inicial (peça 119), a unidade técnica descartou a responsabilização do Sr. José Wellington Barroso de Araújo Dias nos autos, uma vez que sua atuação esteve restrita à celebração do ajuste, não havendo no processo documentos que indicassem ter tomado parte de qualquer ato de sua gestão; Considerando, assim, que o referido responsável, como governador do Estado do Piauí, atuou tão somente como agente político, não sendo registrada pela Funasa a prática de ato comissivo ou omissivo de sua parte, que resultasse no cometimento das irregularidades; Considerando que, após o saneamento dos autos, verificou-se que o valor do dano apurado atualizado está abaixo do limite para instauração de tomada de contas especial; Considerando que a unidade técnica propôs o arquivamento do processo, sem julgamento de mérito e sem cancelamento do débito, a cujo pagamento permaneceriam obrigados os responsáveis Francisco Alberto de Brito Monteiro (diretor Geral do ao Instituto de Desenvolvimento do Piauí - Idepi no período de 1/1/2015 a 29/7/2016) e Escala-Transportes Gerais Ltda., para que lhes possa ser dada quitação; Considerando, contudo, que o Sr. Francisco Alberto de Brito Monteiro, ex-diretor do Idepi, nunca foi chamado aos autos, sequer na fase interna do processo, ao contrário da empresa Escala-Transportes Gerais Ltda, que constou como responsável desde o início, inclusive tendo sido notificada em 23/8/2017 (peça 75, com AR à peça 78); Considerando, assim, a ausência de razoabilidade em manter a responsabilidade do Sr. Francisco Alberto de Brito Monteiro, uma vez que, no seu caso, ficariam comprometidos os princípios do contraditório e ampla defesa. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 93 da Lei 8.443/1992, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 6o, inciso I, 7o, inciso III, 15, 18, inciso II, e 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 71/2012, em: a) excluir a responsabilidade do Sr. Wellington Barroso de Araújo Dias (XXX.556.633-XX) do presente processo; b) arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigada a responsável Escala Transportes Gerais Ltda. (05.343.561/0001-07), para que lhe possa ser dada quitação; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Fundação Nacional de Saúde, à Caixa Econômica Federal, ao Instituto de Desenvolvimento do Piauí - Idepi, à empresa Escala Transportes Gerais Ltda. (05.343.561/0001-07) e ao Sr. Wellington Barroso de Araújo Dias (XXX.556.633-XX). d) fazer a determinação constante do item 1.7. 1. Processo TC- Processo 004.664/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Escala-transportes Gerais Ltda. (05.343.561/0001-07); Francisco Alberto de Brito Monteiro (XXX.954.063-XX). 1.2. Órgão: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, recolha aos cofres do Tesouro Nacional o saldo existente em aplicações financeiras na conta movimento do Termo de compromisso TC/PAC 646/2008, registro Siafi 644413 (Conta Corrente 006.00626038-8, Agência 2004, Operação 5980), remetendo ao Tribunal, em igual prazo, o comprovante de recolhimento.